Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723864-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO AGRAVADO: BANCO GM S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO., contra a decisão ID origem 198431582, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0721117-94.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BANCO GM S.A., ora agravado. O Agravante alega que, se trata de cumprimento provisório de sentença onde executam-se, além da obrigação de fazer, honorários advocatícios arbitrados nos autos 0746714- 36.2022.8.07.0001. Em suas razões recursais, pontua que, sobre o mérito da demanda, objetivava-se obter provimento judicial que determinasse a baixa e exclusão de gravame de todos os documentos relativos ao veículo Chevrolet Equinox de placa REED8D82, o qual, embora alegasse a Agravada tê-lo baixado, permanecia constando em todos os registros do veículo. Menciona que a sentença deu provimento, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência deferida e CONDENAR o Banco réu a promover o cancelamento definitivo do gravame de alienação fiduciária que pendia sobre o veículo indicado como CHEVROLET EQUINOX, placa REE8D82, renavam 01229594989, o que significa, no momento em que os fatos agora se encontram, a intervir junto ao Detran/DF para que a efetiva baixa do gravame seja perfectibilizada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 por dia de atraso (até o teto provisório de R$ 50.000,00). Intime-se. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirma que, em apelação de ambas as partes, houve a reforma tão somente para reconhecer a procedência integral da ação, impondo os ônus sucumbenciais somente à Agravada. Relata que, nas razões de decidir esta Corte foi incisiva sobre a obrigação não só de promover a baixa, como também comunicar o órgão de trânsito para que todos os registros de gravame sejam cancelados. Aduz que, ao expedir o novo CRLV do veículo, após pagar todos os débitos do automóvel com vistas a promover sua venda, o Agravante foi surpreendido pela permanência da restrição do gravame no documento relativo ao ano de 2024, emitido em maio do ano corrente, conforme documento de IDs 198269959 e 198269962, o que comprova o reiterado descumprimento. Alega que, diante de tal fato, recorreu ao juízo da 6a Vara Cível com a finalidade da efetividade da tutela judicial já confirmada em acórdão, momento em que foi surpreendido por uma ordem judicial totalmente contrária à sua própria sentença e acórdão, onde determinava ao Agravante que se dirigisse ao DETRAN, pessoalmente, e, mediante o pagamento de taxa de emissão de novo certificado e quitação de débitos vencidos e vincendos, solicitasse a emissão de um novo CRLV. Frisou, em sua inicial, que a ordem para retirada do gravame pelo Executado já ultrapassa os dois anos, o que demonstra reiterada intenção de descumprir-se as determinações judiciais. Assim, requereu a condenação do banco executado ao pagamento do valor máximo de astreintes, bem como, pleiteou que seja aumentado seu valor com vistas a compelir a parte Executada a cumprir a ordem emanada deste juízo e confirmada em acórdão. O Juízo, então, proferiu a decisão ora recorrida, na qual determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Nos autos principais, processo n. 0746714-36.2022.8.07.0001, o DETRAN, em resposta ao ofício encaminhado por este Juízo, informou que o gravame foi baixado pelo agente financeiro em 03/06/2022 às 12:34:39. Conforme se extrai do site do DETRAN-DF, https://www.detran.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/VE%C3%8DCULOS-PDF..pdf, páginas 13 e 14, a exclusão do gravame de alienação fiduciária não é automática. É necessário o proprietário do veículo dirigir-se ao DETRAN, pessoalmente, e, mediante o pagamento de taxa de emissão de novo certificado e quitação de débitos vencidos e vincendos, solicitar a emissão de um novo CRLV. Antes de apreciar o pedido de cumprimento provisório de sentença, intime-se o autor para proceder conforme determinado nos regulamentos do DETRAN-DF. Prazo: 30 (trinta) dias. Pontua, diante da decisão recorrida, que o pagamento de taxa para retirada do gravame não pode ser imposto ao Agravante pelo juízo, inclusive, por ser esta questão absolutamente estranha aos autos. Argumenta que: [...] Nota-se, portanto, que o juízo além de negar-se a dar seguimento à execução, altera seu próprio entendimento de que caberia ao Agravado intervir junto ao DETRAN-DF para perfectibilizar a efetiva baixa do gravame, transferindo a responsabilidade ao Agravante que de maneira inconteste trouxe aos autos do cumprimento provisório de sentença prova cabal de que o gravame permanece pesando sobre o veículo. Diante do comportamento contraditório do juízo, não resta outro caminho que não a interposição do presente recurso Ao final, a agravante requer: a) O deferimento de medida liminar com a determinação de expedição de ofício direto ao DETRAN-DF para que promova a exclusão do gravame de todos os documentos do veículo, diante da flagrante omissão do Agravado em dar cumprimento ao acórdão e da negativa do juízo em proceder à execução da obrigação de fazer; b) Caso entenda este relator, pela impossibilidade do pleito anterior, requer-se o deferimento de medida liminar, majorando-se as astreintes que já chegam a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vistas a fazer cumprir imediatamente a determinação de comunicação e retirada imediata do gravame constante do CRLV do veículo do ano de 2024. c) No mérito, requer-se, a confirmação de quaisquer das modalidades de provimento judicial liminarmente requeridas, determinando-se ao juízo, o prosseguimento da execução com o pagamento das astreintes e honorários advocatícios constantes em acórdão. Preparo recolhido (ID 60152430 e 60152432). É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de reforma da determinação de emenda, cumpre-me esclarecer que um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”.[1] E, segundo o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, definiu que o pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, em que pese ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, não é atacável por Agravo de Instrumento. E, ainda mais, que não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto, caso a ordem de emenda não seja cumprida, inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de preliminar de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Isso porque não será necessário repetir os atos processuais caso o citado recurso seja interposto e acolhido, privilegiando os princípios da economia e da eficiência (art. 8o, CPC), uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, por meio da citação dos agravados. Ademais, a expedição de ofício direto ao DETRAN-DF para que promova a exclusão do gravame de todos os documentos do veículo, é matéria que poderá ser discutida no âmbito da apelação. Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não teria conteúdo decisório, e não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas somente a efetividade ao despacho anterior. 1.1. O agravante entende que apesar da decisão agravada ter sido nomeada como despacho, na prática, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que deixou de conceder o bem da vida pleiteado, qual seja, o prosseguimento da execução, a qual encontra-se atualmente suspensa aguardando o julgamento dos agravos. 2. Diversamente do alegado pelo agravante, salienta-se que o recurso anterior interposto pelos executados foi devidamente julgado e o acórdão proferido por esta relatoria negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática no sentido de manter a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Portanto, não houve prejuízo ao agravante, e não há que se falar em suspensão da ação principal de execução, negativa da prestação jurisdicional ou risco de dilapidação do patrimônio pelos executados. 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: "1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1667589, 07270026320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial n. 1.987.884/MA: [...] 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação. Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016). [Grifou-se] [...] Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento quanto ao pedido de reforma da determinação de emenda da petição inicial, em virtude da inexistência do cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal. E, por este motivo, torna-se prejudicada a análise da liminar para resguardar a análise do acerto da determinação de emenda no mérito deste Agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023